Tribunal: TCU
Processo: 009.514/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Ceará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7703/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Teresinha Carneiro Nobre. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento da parcela judicial relativa a plano econômico, correspondente ao índice de 28,86%; considerando, entretanto, que essa parcela não integra mais a estrutura remuneratória da ex-servidora, conforme demonstra a verificação efetuada na folha de pagamento no período de abril de 2024 e consultas aos contracheques constantes do sistema e-pessoal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Teresinha Carneiro Nobre, ressalvando-se que a parcela judicial referente a plano econômico não consta dos proventos atuais da inativa. 1. Processo TC- Processo 009.514/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Teresinha Carneiro Nobre (XXX.670.433-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.